Tribunal: TCU
Processo: 016.055/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento relativo a demandas arbitrais e judiciais em curso no Brasil e no exterior que apresentam fundamentos similares ou análogos àqueles empregados pelos autores da class action14-cv-9662, objeto do TC 002.779/2018-8.

Inteiro teor:
Acórdão 88/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento no art. 41, inciso II, da Lei 8.443/1992, combinado com os arts. 143, inciso III, e 241, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em restituir o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) para prosseguimento deste Acompanhamento, em conformidade com os pareceres emitidos nos autos (peças 60-62). 1. Processo TC- Processo 016.055/2022-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Alex Azevedo Messeder (119233/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154238/OAB-RJ), Juliana Carvalho Tostes Nunes (131998/OAB-RJ), Taísa Oliveira Maciel (118488/OAB-RJ), Braulio Licy Gomes de Mello (117450/OAB-RJ), Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54217/OAB-DF), Paola Allak da Silva (142389/OAB-RJ), Ana Carolina Mello Pereira da Silva de Paula (148786/OAB-RJ), Marcelo Oliveira Mello (52799/OAB-RJ), Carlos César Borromeu de Andrade (25044/OAB-RJ), Esio Costa Junior (59121/OAB-RJ), Sergio Barreira Belerique (63114/OAB-RJ), Marco Aurelio Ferreira Martins (194793/OAB-SP) e Luigi Bruno de Lima Avalone Ramalho (125916/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.